Tribunal: STF
Processo: RE 1262649
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-27
Data de publicação: 2020-03-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas, ementado nos seguintes termos: 
    “APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO ORDINÁRIA DE RESTITUIÇÃO DE PROVENTOS JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE. RECONHECIMENTO DO DIREITO VIA MANDADO DE SEGURANÇA (0042470-56.2003.8.04.0001) COM TRÂNSITO EM JULGADO. PROVENTOS DE RECEBIDOS A MENOR. RECONHECIMENTO SOMENTE SOBRE COMPREENDIDAS ENTRE JULHO A 2003. ILEGITIMIDADE MUNICIPALIDADE AFASTADA. APONTADA COMO COATORA NO MS. APOSENTADORIA PRESCRIÇÃO. AS PARCELAS SETEMBRO DE PASSIVA DA AUTORIDADE ALEGAÇÕES DA SEGUNDA APELANTE INSUBSISTENTES. SENTENÇA FUNDAMENTADA E EM CONFORMIDADE COM A DECISÃO EXARADA NO MANDAMUS. RECURSOS IMPROVIDOS. DECRETO SENTENCIAL CONSERVADO.
    I - a autora exerceu por mais de 20 anos o cargo de Médica da Prefeitura Municipal de Manaus, com lotação na Secretaria de Saúde, em caráter efetivo sob o regime da legislação municipal, vindo a aposentar-se por invalidez em julho de 2003, com redução significativa de seus proventos. Obteve, através de MS, o resguardo do direito de recomposição salarial (percebimento de aposentadoria integral) via decisão do STF transitada em julgado.
    II - Não merecem provimento os apelos, tendo em em vista que a sentença recorrida, levou em consideração o contido na segurança concedida pela Suprema Corte e na legislação afeita à espécie, além do farto acervo fático/probatório inserto nos autos. RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS. SENTENÇA A QUO MANTIDA.” (eDOCs 20, p. 26 e 21 p. 1 e ss)
    Opostos embargos de declaração foram rejeitados.
    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 37, III e 40, § 4º, do texto constitucional. (eDOC 25, p. 13)
    Nas razões recursais, alega-se em suma que as gratificações pleiteadas pela recorrida teriam caráter transitório não podendo ter sido incorporadas ao cálculo da aposentaria.
    Decido. 
    O recurso não merece prosperar. 
    O Tribunal de origem, ao examinar a legislação aplicável à espécie e e o conjunto probatório constante dos autos, consignou que a recorrida faria jus ao recebimento das verbas pleiteadas uma vez que já asseguradas por decisão judicial transitada em julgado. 
    Neste sentido cito trecho acórdão recorrido:
    “A autora obteve, através de mandado de segurança, o resguardo do direito de recomposição salarial (percebimento de aposentadoria integral) via decisão do STF, transitada em julgado. O ente federativo municipal, entrementes, efetuou tão somente a correção dos valores aposentatórios a partir da data da mencionada decisão do STF, deixando excluído o período entre a data da aposentadoria e a decisão da Corte Suprema de Justiça, obtendo resposta jurisdicional através desta ação de restituição. O Fundo Previdenciário buscou se eximir, subsidiando seu intento apelativo, principalmente, na sua não criação na época, apontando o Município como responsável pelas parcelas anteriores a tal fato. O Juízo Sentenciante julgou parcialmente procedente o feito. (…) Destaco, ainda, que o artigo 14, § 4° da Lei n° 12.016/09, estatui que o pagamento de vencimentos e vantagens pecuniárias assegurados em sentença concessiva de mandado de segurança a servidor público da administração direta ou autárquica federal, estadual e municipal somente será efetuado relativamente às prestações que se venceram a contar da data do ajuizamento da inicial. Isto é, o pagamento dos proventos vencidos após o ajuizamento do MS,em 04/09/2003, são indiscutivelmente devidos, constatando estarem prescritas, unicamente, as parcelas compreendidas entre julho a setembro de 2003. Repito. (…) Assim, com base nessas considerações, o d. julgador acertadamente entendeu que os apelantes não podem se furtar de suas obrigações previdenciárias - pagamentos de proventos de aposentadoria na integralidade para a apelada, já garantido, na forma e valores percebidos na atividade, torno a insistir, por decisão transitada em julgado.” (eDOC 21, p. 9 - 10)
    Assim, verifica-se que a matéria debatida no acórdão recorrido restringe-se ao âmbito da legislação infraconstitucional, de modo que a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, o que inviabiliza o processamento do presente recurso. Além disso, divergir do entendimento firmado pelo tribunal de origem demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório. Nesses termos, incide no caso as Súmula 279 do STF. 
    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (art. 932, IV, do NCPC c/c art. 21, §1º, do RISTF). 
    Publique-se.
    Brasília, 27 de março de 2020.
Ministro GILMAR MENDES
Relator
Documento assinado digitalmente